Tribunal: TJMT
Processo: 1011147-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011147-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VINICIUS ALVES SAVEDRA - CPF: 869.660.062-20 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011147-52.2025.8.11.0000

PACIENTE: VINICIUS ALVES SAVEDRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO
PERICULUM LIBERTATIS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento na garantia da ordem pública.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se seria possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auto de prisão em flagrante, laudo pericial e confissão informal indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria.

4. Todavia, a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se genericamente na garantia da ordem pública, sem demonstrar perigo efetivo à sociedade ou à instrução criminal.

5. O paciente apresenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, inexistindo elementos que evidenciem risco concreto à persecução penal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus concedida.

Tese de julgamento: “A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é cabível quando estas forem suficientes para tutelar a ordem pública, especialmente porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 313, 315, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 803089/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/03/2023; STJ, AgRg no HC 939016/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 09/04/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011147-52.2025.8.11.0000

PACIENTE: VINICIUS ALVES SAVEDRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Vinícius Alves Savedra
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

A defesa sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, afigurando-se suficientes as

medidas cautelares diversas da prisão, especialmente por conta dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Diante disso, requer a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de tutela liminar foi deferido.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011147-52.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos, no dia 21 de março de 2025,
Vinícius Alves Savedra
foi preso em flagrante, acusado da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

O paciente foi submetido à audiência de custódia, ocasião em que o juízo plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda/MT decretou a prisão preventiva dele, com fundamento na garantia da ordem pública, em decisão assim proferida:

“
(...) Nesse viés, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento, termo de exibição e apreensão e laudo pericial.

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão das declarações e depoimentos prestados na fase policial, mormente:

PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA, Investigador de Polícia
(ID 188024541):

(...) QUE o depoente é Policial civil, lotado nesta delegacia; QUE em continuidade às investigações sobre a atuação da facção criminosa Comando Vermelho (CV) na cidade, incluindo pichações identificadas localmente e em outras regiões do estado, foi obtida informação, por meio de colaboradores da Polícia Civil, de que as ordens para tais ações poderiam ter sido emanadas pelo indivíduo conhecido como "Assombrado", apontado como uma das lideranças do CV em Pontes e Lacerda; QUE, com base nessas informações, a equipe de investigação obteve um possível endereço de "Assombrado", situado em uma vila com aproximadamente quatro apartamentos, sem que fosse possível determinar, de imediato, qual unidade específica ele ocupava; QUE, diante desses elementos, a equipe policial deslocou-se ao local para averiguação e eventual qualificação do investigado; QUE, ao chegar, foi identificado o conjunto de apartamentos mencionado, cujo portão de acesso encontrava-se aberto, sendo visualizados quatro indivíduos conversando na área comum do imóvel; QUE, considerando a necessidade de identificação dos presentes e eventual relação com a investigação em curso, foi realizada a abordagem policial; QUE o primeiro indivíduo, identificado como Riquelme, apresentou. nervosismo excessivo e, inicialmente, não soube informar seu próprio nome, declarando posteriormente que residia na vila, mas em unidade localizada no lado oposto do conjunto; QUE o segundo indivíduo, identificado como Vinícius, afirmou estar sem documentos e declarou morar no primeiro apartamento com uma mulher conhecida como "Loira"; QUE os outros dois abordados alegaram estar apenas conversando e serem amigos dos primeiros; QUE, diante das declarações, a equipe procedeu à verificação das informações, sendo que a policial Paula manteve a segurança da área enquanto outro policial dirigiu-se à unidade indicada como residência de "Loira"; QUE, no local, foi localizada Danielle, já conhecida das autoridades, com registro de prisão anterior por homicídio vinculado ao Comando Vermelho, a qual afirmou que ali residia um rapaz que atualmente estaria em uma fazenda, negando que Vinícius morasse com ela e informando que ele residia no primeiro apartamento do outro lado da vila; QUE, diante da divergência, Vinícius foi novamente questionado e admitiu ter mentido, justificando que estava com receio da abordagem policial devido a uma experiência anterior que, segundo ele, teria sido truculenta; QUE foi esclarecido ao suspeito que a abordagem estava sendo conduzida dentro da legalidade e sem excessos, não havendo razão para omitir informações; QUE, questionado sobre a existência de ilícitos em sua residência, como drogas ou armas, Vinícius negou; QUE, indagado sobre a possibilidade de entrada da equipe policial para averiguação, autorizou expressamente o ingresso no imóvel; QUE, ao adentrar a residência, a equipe visualizou grande quantidade de dinheiro distribuída em diferentes locais, incluindo dentro do guarda-roupa, sobre sua superfície e na cabeceira da cama; QUE, além disso, foi encontrado um pequeno papelote de maconha, que Vinícius afirmou ser para uso pessoal; QUE, na cozinha, ao inspecionar o interior da geladeira, foram localizados dois potes de achocolatado "Toddy" contendo diversos papelotes de substância análoga à maconha; QUE, indagado sobre a propriedade da droga, Vinícius afirmou que pertencia a terceiros e que ele apenas armazenava, recebendo uma compensação pelo serviço; QUE a ação foi documentada por meio de filmagens anexadas ao flagrante; QUE, diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Vinícius pelo crime de tráfico de drogas, sendo-lhe assegurados seus direitos constitucionais; QUE o suspeito, juntamente com os materiais apreendidos, foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis; Nada mais disse

Infere-se dos depoimentos e do laudo pericial id: 188024554, que os policiais civis flagraram o indiciado na posse de 74 porções contendo porção de substância análoga à MACONHA, contabilizada em 153,71g, bem como R$ 2.940,30 (dois mil e novecentos e quarenta reais e trinta centavos)
.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

Portanto, perceptível que
a liberdade do(s) indiciado(s) implica necessariamente em abalo na ordem pública, do que emerge o perigo gerado pelo seu estado de liberdade
.

Sobreleva pontuar, ainda, restar preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP, porquanto a pena cominada para a conduta delitiva em tese perpetrada suplanta o mínimo legal. (...)

Nesse norte, veja-se a lição do jurista RENATO BRASILEIRO DE LIMA, verbis: (...).

Em tempo, saliento que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes e adequadas no caso concreto, pois insuficientes ao resguardo da ordem pública, mormente porque não surtem efeito.

Por todo o exposto, ante a presença dos requisitos legais da custódia cautelar,
CONVERTO da prisão em flagrante de VINICIUS ALVES SAVEDRA, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA
, diante da necessidade de garantir a ordem pública, o que faço com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal
(...)”.

Como é consabido, “
a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
” [STJ. AgRg no HC 803089 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em: 17/3/2023. DJe:13/3/2023].

No caso em apreço, o
fumus comissi delicti
é extraído do auto de prisão em flagrante, do laudo pericial, que atestou a presença de substância entorpecente [Laudo Definitivo no 532.3.10.8999.2025.015386-A01 –
74 porções de maconha
, com peso de
153,71g
], e do montante em dinheiro apreendido [
R$ 2.940,30
]. Além disso, os indícios de autoria também se mostram presentes nas declarações do paciente em entrevista informal com os investigadores da Polícia Civil, quando admitiu ter armazenado a droga a mando de terceiros.

Entretanto, quanto ao
periculum libertatis
, a decisão que decretou a segregação preventiva limitou-se a invocar genericamente a garantia da ordem pública, sem indicar elementos específicos que demonstrem que a liberdade do paciente, por si só, comprometeria a paz social ou representaria risco efetivo à persecução penal.

Em hipótese análoga, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos:

“
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. No caso, a despeito da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente - a ensejar-lhe, se demonstrada a imputação, correspondente e proporcional sanção penal -, é suficiente e adequada, na hipótese, a
substituição
da prisão preventiva por outras medidas
cautelares
a ela alternativas, notadamente porque o caso dos autos envolve apreensão de pequena quantidade de drogas e os antecedentes do acusado são por crime de natureza diversa
” [STJ. AgRg no HC 939016 / SP. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6a Turma. Julgado em: 09/04/2025. DJe: 15/04/2025].

Outrossim, os predicados pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita como pintor — aliados à ausência de qualquer dado que indique reiteração delitiva ou ameaça à instrução criminal, mostram que a imposição de medidas cautelares diversas mostra-se suficiente e adequada ao caso concreto.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Vinícius Alves Savedra
para
substituir a prisão preventiva da paciente
pelas medidas cautelares outrora fixadas
[1]
.

É como voto.

[1]
a) declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde pode ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer a todos os atos, os quais for intimado, do processo de origem;

c) não cometer novos delitos e; d) não se ausentar da comarca por mais de 8 (oito) dias, sem prévia autorização do juízo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025